Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICÁVEL. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE DE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que deverá ser analisado à luz do Código Civil, da legislação aplicável à espécie, às disposições contratuais e dos princípios contratuais e da responsabilidade civil.
2. Em recente decisão a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo reconhecimento de que o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS é taxativo (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).
3. No caso em concreto, o rol de procedimentos passíveis de cobertura pela Agência Nacional de Saúde - ANS, não prevê a cobertura para TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA POR IMPLANTE DE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), mas apenas a TROCA VALVAR, portanto, não há cobertura possível para o procedimento buscado pelo agravado, uma vez que o contrato não previu todo e qualquer procedimento cirúrgico, e sim os constantes do rol da ANS.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.